Tribunal: STF
Processo: RE 132031
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E  M E N  T A:  EXECUÇÃO CONTRA A  FAZENDA PÚBLICA - QUANTIA
CERTA  - REGIME CONSTITUCIONAL  DOS PRECATORIOS - DESRESPEITO A ORDEM
CRONOLOGICA  -   SEQUESTRO  DETERMINADO  -   PRETENSAO  AO  PAGAMENTO
PARCELADO (ADCT/88, ART. 33) - IMPOSSIBILIDADE - RE NÃO CONHECIDO.
         -  O regime  constitucional  de execução  por  quantia certa
contra  o Poder  Público -  qualquer que  seja a  natureza do crédito
exequendo (RTJ 150/337) -  impõe a necessaria extração de precatorio,
cujo   pagamento   deve   observar,   em   obsequio   aos  princípios
etico-juridicos  da moralidade,  da impessoalidade  e da igualdade, a
regra  fundamental que outorga  preferencia apenas a quem dispuser de
precedencia cronologica (prior in tempore, potior in jure).
         A  exigência   constitucional  pertinente   a  expedição  de
precatorio - com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita
observancia da ordem cronologica de apresentação desse instrumento de
requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a
igualdade  entre os credores  e proclamar a inafastabilidade do dever
estatal  de   solver  os  debitos   judicialmente  reconhecidos  (RTJ
108/463),  (b)  impedir  favorecimentos   pessoais  indevidos  e  (c)
frustrar tratamentos discriminatorios, evitando injustas perseguições
ditadas por razoes de caráter político-administrativo.
         PODER  PÚBLICO   -  PRECATORIO  -   INOBSERVANCIA  DA  ORDEM
CRONOLOGICA DE SUA APRESENTAÇÃO.
         - A Constituição da Republica não quer apenas que a entidade
estatal  pague os  seus debitos  judiciais. Mais  do que  isso, a Lei
Fundamental  exige que  o Poder  Público, ao  solver a sua obrigação,
respeite  a ordem  de  precedencia cronologica  em  que se  situam os
credores do Estado.
         -  A  preterição  da   ordem  de  precedencia  cronologica -
considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal as
prescrições  da Constituição  - configura comportamento institucional
que   produz,  no   que  concerne   aos  Prefeitos   Municipais,  (a)
consequencias  de caráter processual (sequestro da quantia necessaria
a satisfação do débito-CF, art. 100, par. 2.),(b) efeitos de natureza
penal  (crime  de  responsabilidade, punivel  com  pena  privativa de
liberdade  - DL  n. 201/67,  art. 1.,  XII) e  (c) reflexos de indole
político-administrativa  (possibilidade de  intervenção do  Estado no
Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial
a execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciario - CF, art.
35, IV, in fine).
         PRECATORIO  - PRETERIÇÃO  DA  ORDEM CRONOLOGICA  - SEQUESTRO
DECRETADO - PRETENSAO ESTATAL AO PAGAMENTO PARCELADO - (ADCT/88, ART.
33) - INADMISSIBILIDADE.
         - A norma inscrita no art. 33 do ADCT/88, embora preordenada
a  disciplinar, de modo  favoravel ao Poder  Público, o pagamento dos
debitos  estatais  oriundos  de condenação  judicial, não  alcanca as
obrigações  cujo pagamento -  afetado por injusta preterição da ordem
de  precedencia cronologica  do respectivo  precatorio  - veio  a ser
postergado  ilicitamente pela  pessoa jurídica de direito público, em
detrimento de credor mais antigo.
         -  A efetivação extraordinária  do ato de sequestro judicial
da quantia necessaria a satisfação do débito (CF, art. 100, par. 2.),
motivada pela quebra da ordem de precedencia, impede que o precatorio
concernente  ao  credor  mais  antigo,  injustamente  preterido, seja
qualificado  como pendente de  pagamento para  efeito de aplicação da
norma inscrita no art. 33 do ADCT/88.
         PAGAMENTO  ANTECIPADO DE  CREDOR MAIS  RECENTE - ALEGAÇÃO DE
VANTAGEM  PARA O  ERARIO  PÚBLICO -  QUEBRA  DA ORDEM  DE PRECEDENCIA
CRONOLOGICA - INADMISSIBILIDADE.
         -  O  pagamento  antecipado   de  credor  mais  recente,  em
detrimento  daquele que  dispõe  de precedencia  cronologica,  não se
legitima  em  face  da  Constituição,  pois  representa comportamento
estatal  infringente da  ordem  de prioridade  temporal  assegurada a
todos  os credores do  Estado, de maneira  objetiva e impessoal, pela
Carta Politica.
         O  legislador constituinte,  ao editar  a norma  inscrita no
art.  100 da  Carta Federal,  teve por  objetivo evitar  a escolha de
credores  pelo Poder  Público. Eventual  vantagem concedida ao erario
público  por  credor  mais  recente  não  justifica,  para  efeito de
pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional
de precedencia cronologica.
         O  pagamento antecipado  que  dai resulte  -  exatamente por
caracterizar  escolha ilegitima  de credor  - transgride  o postulado
constitucional  que tutela a prioridade cronologica na satisfação dos
debitos estatais e autoriza, em consequencia - sem prejuizo de outros
efeitos  de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -,
a efetivação do ato de sequestro.
         RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRAZO  -  INICIO  DE  FLUENCIA -
CIENCIA  INEQUIVOCA DO  ATO DECISORIO  -  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  -
INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
         -  Os prazos  recursais comecam  a  fluir da  data em  que o
sujeito  processual,  por  meio  de  seu  Advogado,  tem,  ainda  que
informalmente,  ciencia inequivoca  da  decisão que  deseja impugnar,
desde  que inexista qualquer situação  de duvida ou de controversia a
respeito do momento em que se registrou o conhecimento efetivo do ato
decisorio proferido. Precedentes.
         A ciencia inequivoca, para efeito de definição do dies a quo
do  prazo  recursal,  não  se  presume,  exigindo-se,  ao  contrario,
comprovação incontestavel de que ela efetivamente ocorreu.